Tribunal: TCU
Processo: 020.918/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital Federal Cardoso Fontes, Hospital Federal Ipanema, Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal dos Servidores Do Estado, MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção à Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1788/2016-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 013.425/2015-3

Inteiro teor:
Acórdão 938/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento dos subitens 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2 e 1.8.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 013.425/2015-3 , envolvendo o Ministério da Saúde/Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) e os Hospitais Federais localizados no Rio de Janeiro (Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal Cardoso Fontes, Hospital Federal dos Servidores do Estado, Hospital Federal da Lagoa e Hospital Federal de Ipanema). Considerando que as determinações acima mencionadas, constantes do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , foram consideradas parcialmente cumpridas pelo Acórdão 1168/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, conforme análises produzidas nos autos, remanesceram pendências quanto à implementação de planos de ação voltados a solucionar obras paradas e a mitigar riscos que comprometem a gestão de infraestrutura hospitalar, bem como a dar continuidade à obra da subestação do Hospital Federal Cardoso Fontes; Considerando que, apesar das sucessivas prorrogações de prazo e das diligências realizadas, não se verificou avanço significativo para o cumprimento integral das determinações; Considerando que superveniente processo de reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro ocasionou a descentralização da gestão de algumas unidades, inviabilizando a adoção das determinações anteriormente endereçadas ao Ministério da Saúde/Departamento de Gestão Hospitalar (DGH); Considerando que, diante desse cenário, o cumprimento dos subitens 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2 e 1.8.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário resta prejudicado; Considerando as razões expostas na instrução formulada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peças 224-226); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", c/c art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicados os subitens 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2 e 1.8.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , informar o Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde quanto ao teor desta deliberação e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 027.334/2016-3 . 1. Processo TC- Processo 020.918/2022-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro (00.394.544/0192-85). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.